Tribunal: TJBA
Processo: 8032423-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032423-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA NILZA DE OLIVEIRA MESQUITA FERREIRA

Advogado(s)
:
TARCILIA TEIXEIRA CRUZ, ISABELLA FERNANDES BATISTA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DO ART. 1.037, II, DO CPC/2015. TEMA REPETITIVO 1.169 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Maria Nilza de Oliveira Mesquita Ferreira, contra decisão proferida pelo
MM
Ju
iz
da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que determinou o sobrestamento de Execução Individual Provisória de Obrigação de Fazer,
fulcrada
em título oriundo de Mandado de Segurança Coletivo, até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ, nos moldes do art. 1.037, II, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
eterminar se é cabível o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva, sem prévia liquidação, quando a matéria encontra-se suspensa nacionalmente por decisão do STJ, em razão do Tema Repetitivo 1.169.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento individual ajuizado pela Agravante decorre diretamente de sentença proferida em
A
ção
C
oletiva, o que atrai a incidência da controvérsia delimitada pelo Tema Repetitivo 1.169 do STJ.

4. O STJ determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essa matéria, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, o que legitima a decisão de sobrestamento
prolatada
pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido.

————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único, e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.169 (REsps 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, afetados à sistemática dos recursos repetitivos).

————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8032423-85.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
MARIA NILZA DE OLIVEIRA MESQUITA FERREIRA,
sendo
Agravad
o o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.